Tribunal: TJDFT
Processo: 0728057-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0728057-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: BSB COZINHA INDUSTRIAL E RESTAURANTE LTDA, ISRAEL DE ARAUJO MARTINS DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, Banco do Brasil S.A., contra decisão que, em execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário – R$ 949.377,33), indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), com o intuito de localizar vínculos empregatícios da parte adversa e requerer a penhora de eventual salário (ID 240046957). O exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) o feito de origem consiste em execução de título extrajudicial, por meio da qual busca a satisfação do débito de R$ 949.377,33; 2) após diversas diligências, não logrou êxito em localizar bens passíveis de penhora, o que justifica a adoção de medidas executivas atípicas, nos termos do art. 139 do CPC; 3) como última alternativa, requereu o envio de ofício ao CAGED, no intuito de obter informações a respeito de possíveis vínculos empregatícios das partes executadas; 4) a regra geral de impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando preservado percentual capaz de garantir a dignidade do devedor e da sua família, ainda que seja para a satisfação de crédito não alimentar; 5) a medida visa à efetivação da execução e não esbarra em vedações legais; 6) o perigo de dano reside no encaminhamento da execução ao arquivo provisório, o que aumenta o risco de prescrição intercorrente. Requer a concessão da antecipação de tutela recursal, a fim de que seja deferida a expedição de ofício ao CAGED. Sem razão, inicialmente, o exequente/agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. A providência pretendida pelo exequente/agravante não é capaz de contribuir para a localização de bens penhoráveis, isso porque eventual renda recebida pelos réus/agravados teria sido identificada em consulta já realizada, sem sucesso, ao Sisbajud (11/02/2025 – ID 229652865) e ao Infojud (07/05/2025 – ID 234886968 e 234886969) Sendo assim, ainda que esgotadas as diligências disponíveis, não deve ser deferida a expedição de ofício ao CAGED, se não há indícios de efetividade da medida. Nesse sentido: “(...) 4. Ocorre que, sendo a parte executada ligada a qualquer programa social ou, ainda, empregada, os valores aos quais o ora agravante eventualmente teria direito seriam depositados em conta bancária, o que seria identificado pelo sistema INFOJUD, que interliga o Poder Judiciário aos dados da Receita Federal. 5. Portanto, no caso, não há indícios de efetividade da expedição de ofício ao CAGED, na medida em que os sistemas já pesquisados alcançam dados de maior aprofundamento do que os pretendidos pela via requerida, pela exequente/agravante. (...)” (Acórdão 1948067, 0729515-33.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.) – Grifei “(...) O sistema CAGED foi instituído como registro permanente de admissões e dispensas de empregados sob o regime da CLT, sendo utilizado para conferir dados referentes a vínculos trabalhistas e programas sociais. Eventual crédito de um devedor beneficiário de programa social ou empregado seria depositado em conta bancária, identificável pelo sistema SISBAJUD, que interliga o Poder Judiciário às instituições financeiras, tornando a requisição de informações ao CAGED inócua. (...)” (Acórdão 1941710, 0736596-33.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/11/2024, publicado no DJe: 18/11/2024.) – Grifei Também não está devidamente demonstrado o risco de dano iminente ao exequente/agravante que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado, uma vez que a execução se iniciou há pouco mais de um ano (14/06/2024) e ainda não foi suspensa, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator